Tribunal: TJBA
Processo: 8111997-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111997-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: UELTON ROCHA DOS SANTOS Advogado(s):JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA EM FATURA DE ÁGUA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO COMPROVADO POR ÓRGÃO TÉCNICO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, determinando a inexigibilidade da fatura de outubro de 2020, a devolução do valor pago em excesso (R$ 167,18) e a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da fatura de outubro de 2020 foi legítima, mesmo diante da alegação de falha no medidor de consumo de água; (ii) saber se há configuração de dano moral indenizável, e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é proporcional. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos, por meio de laudo técnico do IBAMETRO, que o hidrômetro utilizado na medição do consumo apresentava defeito, sendo reprovado tecnicamente, o que configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 20, §2º, do CDC. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando a fornecedora sujeita à responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço essencial de fornecimento de água (art. 14, CDC). 5. A determinação de refaturamento da conta com base na média dos 12 meses anteriores e a restituição do valor pago são medidas adequadas para recomposição do equilíbrio contratual. 6. A insistência na cobrança indevida, mesmo após questionamento administrativo do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade, configurando o dano moral. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da medida. 8. Considerando a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A reprovação técnica do hidrômetro por órgão oficial comprova vício na medição de consumo de água, legitimando a revisão da fatura com base na média de consumo anterior e a restituição do valor cobrado indevidamente.” 2. “A insistência na cobrança indevida de débito fundado em equipamento defeituoso, mesmo após o questionamento do consumidor, configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, §3º, e 20, §2º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111997-33.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada UELTON ROCHA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora